Tribunal: TJSP
Processo: 1024702-18.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Executado revel. Sentença de parcial procedência. Insurgência do executado. Acolhimento. A carta de citação foi entregue em endereço diverso. Por se tratar de edifício, o AR foi assinado por terceiro. Citação nula. Restou evidenciado nos autos que o ato citatório não atendeu a respectiva finalidade, exigência necessária para a

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Executado revel. Sentença de parcial procedência. Insurgência do executado. Acolhimento. A carta de citação foi entregue em endereço diverso. Por se tratar de edifício, o AR foi assinado por terceiro. Citação nula. Restou evidenciado nos autos que o ato citatório não atendeu a respectiva finalidade, exigência necessária para a validade dos atos processuais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785805
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1024702-18.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDER SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada QUEREM
EVELYN SANTOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a preliminar e deram provimento ao recurso para anular a r. sentença, V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024702-18.2017.8.26.0577
Voto no 11926 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 11.926
No Processo - Classe:
1024702-18.2017.8.26.0577 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São José dos Campos
MM Juiz de 1o Grau:
Emerson Norio Chinen
Partes:
Apelante: Eder Silva Costa
Apelado: Querem Evelyn Santos Gonçalves
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
C/C
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Executado revel.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do executado.
Acolhimento. A carta de citação foi entregue em endereço
diverso. Por se tratar de edifício, o AR foi assinado por
terceiro. Citação nula. Restou evidenciado nos autos que o
ato citatório não atendeu a respectiva finalidade, exigência
necessária para a validade dos atos processuais.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls.109/111, a
qual julgou parcialmente procedente a Ação de execução c/c com indenização por danos
morais, condenando o executado revel ao pagamento das parcelas ajustadas no acordo
de divórcio, com a devolução dos valores pagos exclusivamente pela exequente.
Inconformado, o executado recorreu arguindo preliminar de nulidade
da citação e a falta de nova tentativa de conciliação, postulando, no mérito, que os
efeitos da revelia fossem relativizados, visto que os documentos encartados aos autos
não eram suficientes para demonstrar o efetivo descumprimento das obrigações
pactuadas no divórcio.
Contrarrazões às fls. 131/134, pleiteando a manutenção da r. sentença.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024702-18.2017.8.26.0577
Voto no 11926 (RC)
Pág. 3/4
A preliminar de nulidade da citação procede, devendo ser
acolhida.
Conforme se infere do contido nos autos, foram efetuadas três
tentativas de citação por carta, as quais restaram infrutíferas, sendo que na quarta
tentativa a exequente informou ao MM. Juízo o endereço situado na Av. Raimundo
Barbosa Nogueira, 311, apt. 264 Palmeiras de São José.
Nesta última tentativa o AR voltou assinado por Raimundo Costa em
13/06/2018, sendo considerada pelo MM. Juízo como citação valida (fls. 101).
Observa-se que em 01 novembro de 2018, o executado compareceu
voluntariamente nos autos, arguindo a nulidade da citação, eis que não mais residia
naquele endereço, postulando a conversão do julgamento em diligência para realização
de audiência de conciliação ou, alternativamente, a reabertura do prazo para contestação.
Entretanto, verifica-se que logo após o MM. Juízo prolatou a r.
sentença, com o julgamento no estado em que se encontrava o processo, rejeitando a
alegação de nulidade da citação, entendendo que o endereço informando correspondia a
edifico, sendo recebido o AR por pessoa do mesmo sobrenome do executado.
Com efeito, o executado comprovou que desde a propositura da ação
estaria residindo na Rua Roma 682 Jardim Agostava, local diverso de onde ocorreu a
citação (fls. 106/108).
Neste sentido, não haveria que se falar em validade da citação por ser
um edifico, visto que esse não era o endereço do executado, podendo o AR ter sido
assinado por qualquer pessoa responsável pela portaria com o sobrenome “Costa”, o
qual, inclusive, é muito comum.
De qualquer forma, a exequente, mesmo em contrarrazões, não
argumentou que este terceiro seria algum parente do executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024702-18.2017.8.26.0577
Voto no 11926 (RC)
Pág. 4/4
Dessa forma, restou evidenciado nos autos que o ato citatório não
atendeu a respectiva finalidade - tanto que o feito foi julgado à revelia - exigência
indispensável para a validade dos atos processuais, por configurar condição para a
existência da própria relação processual, nos termo do artigo 239 do CPC.
Portanto, a preliminar arguida em sede de apelação deve ser acolhida
para declarar a nulidade da r. sentença, devendo os autos retornar à Primeira Instância
para o prosseguimento, mesmo porque ao ingressar nos autos o executado deu-se por
citado, devendo apenas lhe ser dada a oportunidade de oferecer resposta para que o MM
Juiz possa analisar a questão de forma equânime.
De qualquer forma, não bastaria a alegação de nulidade de citação ou
mesmo um pedido de designação de audiência de conciliação, pois em caso da
existência de dívida e eventual possibilidade de consenso, poderá ser apresentada
petição conjunta nos próprios autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar de nulidade de
citação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância
para o regular prosseguimento do feito.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora